Tribunal: STJ
Processo: 1915347-57.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982920 - MG (2025/0249184-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DORISLAYNE NERY DE ALMEIDA DIAS
ADVOGADO
: REGIS CAMPOS CARVALHO - MG138655
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E LIVRE
ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA - UNICRED SUL DE MINAS
ADVOGADO
: JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - MG040924
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E
DE
SÚMULA.
DESCABIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE
SÚMULA 284/STF.
FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃOS DO MESMO TRIBUNAL.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF/88.
art. 105,
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52607416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1d66cfd1-2401-4152-8fda-0f28d1b126aa

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52607416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 18:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1d66cfd1-2401-4152-8fda-0f28d1b126aa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2982920 - MG (2025/0249184-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DORISLAYNE NERY DE ALMEIDA DIAS
ADVOGADO
: REGIS CAMPOS CARVALHO - MG138655
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E LIVRE
ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA - UNICRED SUL DE MINAS
ADVOGADO
: JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - MG040924
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E
DE
SÚMULA.
DESCABIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE
SÚMULA 284/STF.
FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃOS DO MESMO TRIBUNAL.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF/88.
art. 105,
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por DORISLAYNE NERY DE ALMEIDA DIAS contra
decisão unipessoal, proferida pelo Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do
agravo em recurso especial que interpusera.

execução de título extrajudicial, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO
Ação:
DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO SUL DE MINAS LTDA - UNICRED SUL
Documento eletrônico VDA51687562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:34
Código de Controle do Documento: 1f78107d-bf30-4dcb-b8d2-b21352fe8997

DE MINAS, em face de DORISLAYNE NERY DE ALMEIDA DIAS, na qual requer o pagamento
do débito decorrente de cédulas de crédito bancário e crédito rotativo.
indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário da
Decisão interlocutória:
executada.
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO SUL DE
MINAS LTDA - UNICRED SUL DE MINAS, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE SALÁRIO - POSSIBILIDADE - IRDR - TEMA
79. Em julgamento do IRDR 1.0182.16.001439-1/001, Tema n. 79, a Segunda Seção
Cível deste e. Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “é permitida, de forma
excepcional, a penhora de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar,
independentemente do montante recebido pelo devedor, em percentual condizente
com a realidade de cada caso concreto, que não pode superar o limite de 30% da
aludida verba líquida; e desde que preservado valor que assegure a subsistência digna
do devedor e de sua família. (e-STJ fl. 277)

opostos por DORISLAYNE NERY DE ALMEIDA
Embargos de Declaração:
DIAS, foram rejeitados.
alega violação dos arts. 1.025, 1.029, § 1o, e 833, IV, do
Recurso especial:
CPC,
o, X, da Constituição Federal, e
§ 2o, do RISTJ, bem como dissídio
art. 7
art. 255,
jurisprudencial. Afirma que a constrição sobre verbas salariais afronta a regra de
impenhorabilidade e compromete o mínimo existencial. Aduz que se encontra configurado
o prequestionamento ficto. Argumenta que houve incorreta aplicação da tese do IRDR
Tema 79, pois não preservado valor suficiente para subsistência digna. Assevera que
demonstrou divergência com julgado que veda penhora de salários em dívidas não
alimentares.
: proferida pelo Ministro Presidente desta Corte, não
Decisão unipessoal
conheceu do agravo em recurso especial.
: nas razões do presente recurso, a agravante sustenta que as
Agravo interno
razões recursais foram devidamente fundamentadas, de modo que a incidência da
à espécie se revela indevida. Assevera que o dissídio jurisprudencial foi
Súmula 284/STF
efetivamente demonstrado, mediante a realização de cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e o paradigma.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA51687562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:34
Código de Controle do Documento: 1f78107d-bf30-4dcb-b8d2-b21352fe8997

A decisão agravada foi assim fundamentada, na parte em que impugnada pela
agravante:

(...)
Cuida-se de Agravo interposto por DORISLAYNE NERY DE ALMEIDA DIAS, à decisão que
inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de DORISLAYNE NERY DE ALMEIDA DIAS, verifica-se
que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais
que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, trazendo apenas dispositivos constitucionais.
O STJ já decidiu ser incabível o Recurso Especial que visa discutir violação de norma
constitucional porque, consoante o disposto no
III, da Constituição Federal, é
art. 102,
matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido: “Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo ou
princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal”. (AgInt nos
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
EREsp 1.544.786/RS,
DJe de 16.6.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: EDcl no
Rel. Ministro
REsp 1.435.837/RS,
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 1o.10.2019; EDcl no REsp 1.656.322 /SC, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 13.12.2019.
Ademais, verifica-se que incide a
porquanto “a divergência entre
Súmula n. 13/STJ
julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial”.
Nesse sentido: “Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da
decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso
especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ”. (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
REsp 1.854.024/SP,
12.6.2020.) (e-STJ Fl. 392)
(...)

Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-se que
a agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.

- Da violação de dispositivo constitucional ou de súmula
Consoante consignado na decisão impugnada, a interposição de recurso
especial não é cabível quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou
de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme
disposto no
III, "a" da CF/88.
art. 105,

- Da fundamentação deficiente
Documento eletrônico VDA51687562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:34
Código de Controle do Documento: 1f78107d-bf30-4dcb-b8d2-b21352fe8997

No que tange à fundamentação deficiente, a agravante não indicou, de forma
clara, precisa e consistente, os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo.
Impende ressaltar que a mera citação de dispositivo legal, sem a expressa
indicação e demonstração de ofensa, atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Consigne-se, ainda, que as razões da agravante, em seu recurso especial,
encontram-se dissociadas da decisão prolatada pelo Tribunal de origem, o que torna
deficiente a fundamentação recursal e impede a abertura da via especial.
Inafastável, pois, a incidência da Súmula 284/STF.

- Da divergência jurisprudencial
Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que entre os acórdãos trazidos à
colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática,
elementos indispensáveis à demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do
dissídio é inviável, porque fora descumprido o
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
Outrossim, ainda com relação ao dissídio jurisprudencial, não se admite recurso
especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, consoante estabelece a Súmula 13
do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.

Documento eletrônico VDA51687562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/10/2025 17:21:34
Código de Controle do Documento: 1f78107d-bf30-4dcb-b8d2-b21352fe8997

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.982.920 / MG
Número Registro: 2025/0249184-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00108631120198130390
10000241915339001
10000241915339002
10000241915339005
10000241915339006 10000241915339007 108631120198130390 19153475720248130000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DORISLAYNE NERY DE ALMEIDA DIAS
ADVOGADO : REGIS CAMPOS CARVALHO - MG138655
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E
LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA - UNICRED SUL DE
MINAS
ADVOGADO : JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - MG040924
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DORISLAYNE NERY DE ALMEIDA DIAS
ADVOGADO : REGIS CAMPOS CARVALHO - MG138655
Documento eletrônico VDA52586856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:29
Código de Controle do Documento: d9b67a2e-4d72-4229-9801-c00b9a92dcb7

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E
LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA - UNICRED SUL DE
MINAS
ADVOGADO : JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - MG040924
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:45:29
Código de Controle do Documento: d9b67a2e-4d72-4229-9801-c00b9a92dcb7